Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por A P OKAMURA EIRELI - ME contra decisão proferida na ação de cobrança PJE no 1002220-91.2021.8.11.0015, promovida em desfavor de FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de bloqueio imediato do valor de R$ 123.881,02 (cento e vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e dois centavos), em contas bancárias em nome da Requerida de eventuais valores depositados em nome do requerido, bem como, que fosse oficiado aos Juízos das ações Trabalhistas e Cíveis, que o réu possui crédito a receber, bem ainda o pedido alternativo de penhora no rosto dos autos 1013036 - 74.2017.8.11.0015, ação em que a Requerida pretende o pagamento de repasse do SUS.
Em resumo, alega o agravante que (i) o seu direito se apresenta líquido e certo, posto que foram prestados serviços de atendimento médico (natureza alimentar) à agravada, e não recebeu a contrapartida; (ii) os créditos nos autos do processo 101303674.2017.8.11.0015 já foram objeto de acordo entre o Estado de Mato Grosso e a Fundação de Saúde, tendo recebido quase 3 milhões de reais em dezembro de 2019, bem como existem vários pedidos de penhora no rosto daqueles autos, garantindo valores (créditos) de outros processos e de outros credores estranhos à lista apresentada pela agravada; (iii) tem recebido repasses, mesmo que com atrasos, e não está cumprindo com débitos já existentes e antigos; (iv) neste momento processual, nenhum prejuízo traria à parte agravada, uma vez que o crédito do autor está constando de lista de credores na citada ação; (v) o seu direito líquido e certo poderá se esvair se precisar aguardar a sentença definitiva nestes autos; (vi) o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, bem como se trata de verba alimentar.
Pede seja deferida a tutela provisória de urgência para fins de determinar: a) o imediato bloqueio do valor de R$ 123.881,02 (cento e vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e dois centavos), em contas bancárias em nome da Requerida; Não entendendo este Egrégio Tribunal, pela concessão do item “a”, ou ainda, não sendo localizado s ativos em nome da agravada, requer, alternativamente, ainda em sede cautelar: b) Seja determinada a penhora no rosto dos autos 1013036 - 74.2017.8.11.0015, ação em que a agravada pretende o pagamento de repasse do SUS, onde já declarou ser devedor da empresa Requerente.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No atual estágio de tramitação do feito, necessário se faz, apenas, apreciar o acerto ou não da decisão que concedeu a tutela de urgência.
De fato, num juízo preliminar, pelos documentos acostados aos autos, é possível verificar a existência de contrato de prestação de serviços realizado entre as partes, bem ainda, o relatório de ID 80298964 juntado ao feito, em que haveriam valores a ser restituídos para o autor/agravante, pela requerida/agravada, e que alcançariam o valor de R$ 123.881,02.
Todavia, tenho por inviável, antes da constituição do título executivo, que se tome a drástica medida de bloqueio de numerário pertencente a requerida, em conta bancária, via sistema Bacenjud ou ainda o bloqueio junto ao crédito a ser recebido no autos n. 1013036-74.2017.8.11.0015, em que a agravada contende com o Estado de Mato Grosso.
Aliás, como bem anotou o magistrado de piso, “Nessa conjuntura, verificado que a empresa cobrada também não recebeu. Certamente está aguardando os repasses a que lhe são de direito, não se justificando, nesta contenda, bloquear outros bens/patrimônios dela, a fim de adiantar o direito acertado.”
Ademais, tal comando judicial, que afeta a movimentação financeira do requerido, só pode ser perpetrada depois de efetivado o contraditório e estabelecido o dever de pagar, bem como, o efetivo valor a ser pago, o que não se tem, como certo, no momento.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =